Tribunal: TJBA
Processo: 8006112-37.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006112-37.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
SATCHI JACQUELINE PUBLIO DIAS, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS (TLE). PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA DE PODER DE POLÍCIA COMPROVADO. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA INSTITUIR TRIBUTO SOBRE ATIVIDADE DE CONCESSÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pela CHESF, reconhecendo a prescrição do crédito tributário, a nulidade da CDA e a ausência de competência municipal para a cobrança da TLE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Análise da legalidade da cobrança da Taxa de Licença de Execução de Obras (TLE) incidente sobre obra realizada em área de concessão federal pela CHESF, à luz da prescrição quinquenal, validade formal da CDA e competência tributária municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Reconhecida a prescrição do crédito, com base no art. 174 do CTN, considerando que o fato gerador ocorreu em 2009 e a execução foi ajuizada apenas em 2019.

4. A CDA apresenta vícios formais, ausentes elementos obrigatórios como a origem legal do crédito.

5. Ausência de demonstração do efetivo exercício do poder de polícia pelo ente municipal.

6. Inconstitucionalidade da cobrança de taxas sobre atividade regulada pela União (energia elétrica), conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 919.

7. Preclusão e coisa julgada afastadas, dada a limitação da cognição da exceção de pré-executividade.

Sentença mantida.

IV. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
n.º
8006112-37.2023.8.05.0191
,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
e, como Apelada a
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 27 de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11